Tribunal: STF
Processo: RE 1342504
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE CONCEDEU A ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA DENOMINADA "INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL" PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 610/13. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, §4°, DA CF/1988. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 37 E 39, §4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988, MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, incisos I, X e XV; 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, quanto ao pedido de reconsideração da liminar proferida às fls. 337/38, muito embora não se desconheça que é inadmissível a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, em liminar, nos termos do art. 7°, § 2°, da Lei n. 12.016/2009, a modificação da decisão monocrática não traria, neste momento, qualquer efeito prático, considerando a submissão da matéria ao Órgão Colegiado deste Tribunal de Justiça, cujo entendimento é majoritário no sentido de se tratar de verba indenizatória a ser implementada.
    Sustenta o Agravante a impossibilidade do julgamento monocrático, sob o fundamento de que a matéria discutida é controversa, porque pode ser modificada em razão do recebimento do Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação em Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455-90.2017.8.24.0000, que está sob a relatoria do Ministro EDSON FACHIN.
    Contudo, sem razão.
    O rol do art. 932 do CPC não é taxativo, as hipóteses ali descritas são meramente exemplificativas, de forma a entender pelo julgamento monocrático quando já se souber que esse será o mesmo julgamento conferido pelos pares. A propósito:
    [...] O art. 932 do Código de Processo Civil (por força do art. 3° do CPP) e o art. 255, § 4°, inciso II, do RISTJ, permitem que o relator negue seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com enunciado sumular ou jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando tal ato cerceamento de defesa ou violação ao principio da colegialidade (precedentes). (STJ - AgRg no Recurso Especial n.1.518.220-MG (2015/0039659-8). Rel. Ministro FELIX FISCHER j.18/10/2016). Esse entendimento dá otimização ao julgamento deste Tribunal de Justiça pela não movimentação da máquina judiciária de forma inútil, a fim de albergar o princípio da primazia da decisão justa e efetiva e com duração razoável do processo, exegese dos arts. 4°, 6°, 8° e 139, II, todos do CPC e do art. 5°, LXXXVIII, da CF/1988.
    (...)
    Portanto, em que pese a pendência de julgamento definitivo no Mandando de Segurança Coletivo supracitado, tal fato não impede o julgamento monocrático sobre a questão, considerando o entendimento majoritário acerca da matéria por este Tribunal de Justiça. No caso, cinge-se a discussão nos autos à concessão do pagamento da indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial em favor do servidor, ora Agravado, SADY ANTÔNIO FARIAS RIBEIRO, em decorrência da previsão expressa na Lei Complementar n. 610/2013.
    Argumenta o Agravante que se trata de verba de natureza remuneratória, o que ofende, segundo alega, o regime de subsídio, inserto no art. 39, § 4°, da Constituição Federal.
    Alega, ainda, afronta ao princípio da legalidade, pois a verba pleiteada depende de regulamentação pelo Poder Executivo Estadual.
    A Lei Complementar Estadual n. 610, de 20/12/2013, assim estabelece:
    Art. 1° O sistema remuneratório dos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias (IGP) fica estabelecido por meio de subsídio,fixado na forma dos Anexos I,II e III desta Lei Complementar. Parágrafo único. O subsídio fica fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória, salvo as verbas estabelecidas no art. 3°desta Lei Complementar. [...] Art. 6° Poderá ser atribuída aos servidores referidos no art. 1° desta Lei Complementar, que se encontrarem em efetivo exercício, nos termos do regulamento, Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial, no percentual de 17,6471% (dezessete inteiros e seis mil, quatrocentos e setenta e um décimos de milésimo por cento) do valor do subsídio da respectiva carreira e nível, fixado na forma do Anexo III desta Lei Complementar, a contar de 1° de agosto de 2014. §1° A Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial visa compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares dos cargos de que trata esta Lei Complementar em razão da eventual prestação de serviço em condições adversas de segurança, com risco à vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de plantão, horários irregulares, horário noturno e chamados a qualquer hora e dia.  § 2° A Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial constitui-seem verba de natureza indenizatória e não se incorpora ao subsídio, aos proventos de aposentadoria de qualquer modalidade nem à pensão por morte,sendo isenta da incidência de contribuição previdenciária. § 3° O valor da Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial não constitui base de cálculo de qualquer vantagem.
    (...)
    Registra-se por oportuno que o percentual originalmente estabelecido em 17,6471% passou por alteração legislativa da Lei Estadual n. 16.772/2015, que estabeleceu o novo percentual de 19,25% (art. 19).
    Sobre o tema, o Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça considerou devida a indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial aos servidores respectivos, independentemente 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente